Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE.

1. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

2. A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). Nesse passo, o artigo 4o da Lei no 14.063/2020 estabelece a existência de três classificações de assinaturas eletrônicas, corroborando a validade das assinaturas que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

3. O executado poderá, em sede de embargos ou exceção de pré-executividade, dentre outros argumentos, suscitar eventual irregularidade do título, cabendo a ele o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente (CPC, arr. 373, II).

4. Deu-se provimento ao recurso.